Tribunal: TJSP
Processo: 1008797-55.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Consórcio – Alegação de vício na contratação - Sentença de procedência – Apelo da ré - O conjunto probatório documental (cópia do contrato, conversas whatsapp e transcrição de conversas telefônicas) comprova a ocorrência de induzimento do autor a erro, que acreditava estar aderindo a consórcios para aquisição de bem imóvel e

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Consórcio – Alegação de vício na contratação - Sentença de procedência – Apelo da ré - O conjunto probatório documental (cópia do contrato, conversas whatsapp e transcrição de conversas telefônicas) comprova a ocorrência de induzimento do autor a erro, que acreditava estar aderindo a consórcios para aquisição de bem imóvel e não para veículos pesados (caminhão), o que, via de consequência, acarreta a invalidade do contrato e a restituição de valores de forma integral e imediata, como determinado na r. sentença – Ausência de impugnação específica quanto ao erro na contratação do objeto dos contratos - Incidência art. 138 do Código Civil – Danos morais configurados – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, e não impugnado especificamente, que fica mantido - Sentença mantida, majorada a verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC (Tema 1059/STJ) - RECURSO NÃO PROVIDO.